Tribunal: STF
Processo: AR 2498
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 



    1. É inviável a utilização de ação rescisória quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro.



    2. A ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão.



    3. Agravo interno desprovido.